Tribunal: TJBA
Processo: 8071772-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8071772-95.2025.8.05.0000 – Comarca de Muritiba/BA Impetrante: Danilo da Conceição Silva Paciente: Jeane Nunes da Conceição de Carvalho Advogado: Dr. Danilo da Conceição Silva (OAB/BA 29.790) Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Muritiba/BA Processo de 1º Grau: 8001572-60.2024.8.05.0174 / 8001376-90.2024.8.05.0174 Procuradora de Justiça: Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVAS DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, BEM COMO PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIA JÁ EXAMINADA NO HABEAS CORPUS SOB O Nº 8071862-40.2024.8.05.0000. IDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITOR PRIMEVO RATIFICADA PELO STJ, NO JULGAMENTO DO RHC N° 211551 - BA (2025/0050583-1). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. CUSTÓDIA REAVALIADA E MANTIDA EM DECISÃO RECENTE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrado pelo advogado Dr. Danilo da Conceição Silva (OAB/BA 29.790), em favor de Jeane Nunes da Conceição de Carvalho, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Muritiba/BA. II - Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 14/10/2024, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 94605578), a desfundamentação da decisão de manutenção da prisão preventiva, bem como a ausência de contemporaneidade e dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Aduz, ainda, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Pugna, por fim, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, apontando que a paciente é genitora e responsável pela subsistência de duas crianças menores de 12 anos, além de possuir transtornos psicológicos. IV - Informes judiciais (ID. 95231281) noticiam, in verbis: “[...] 1. A paciente foi presa em flagrante delito no dia 14/10/2024, pela suposta prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do CP), tendo sua prisão convertida em preventiva no dia 15/10/2024, durante a Audiência de Custódia, para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e a periculosidade evidenciada pelo modus operandi (Inquérito Policial 8001360-39.2024.8.05.0174, ID 470315275, fls. 42-45). 2. O Ministério Público ofereceu denúncia em 23/10/2024, imputando à paciente a prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), a qual foi recebida por este Juízo em 06/11/2024 (Processo Principal 8001376-90.2024.8.05.0174, IDs 470508951 e 470607015). 3. A ré foi devidamente citada e apresentou Resposta à Acusação em 03/12/2024 (Processo Principal 8001376-90.2024.8.05.0174, ID 476576294). 4. Em 03/12/2024, a defesa suscitou dúvida sobre a integridade mental da acusada, requerendo a admissão do respectivo incidente (Incidente de Insanidade 8001572-60.2024.8.05.0174, ID 476606118). 5. Diante do pedido defensivo e da documentação apresentada, este Juízo instaurou o Incidente de Insanidade Mental em 08/01/2025, determinando a suspensão do curso da ação penal principal até a conclusão da perícia (Incidente de Insanidade 8001572-60.2024.8.05.0174, ID 477114769). 6. O Laudo Pericial de Insanidade Mental foi acostado aos autos em 31/03/2025 (ID 493536647), concluindo que a paciente é portadora de Transtorno de Personalidade Emocionalmente Instável (CID-10 F60.3), quadro caracterizado por instabilidade afetiva, impulsividade acentuada e explosões de raiva desproporcionais. Sob a ótica forense, o perito atestou que, ao tempo da ação, a paciente preservava a plena capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato (imputabilidade cognitiva), contudo, possuía reduzida capacidade de autodeterminação (imputabilidade volitiva comprometida), detendo apenas controle parcial sobre sua conduta, o que configura a semi-imputabilidade. O expert ressaltou que o quadro não demanda internação em manicômio judiciário. 7. Após manifestação das partes, o Laudo foi homologado em 08/05/2025, determinando-se a retomada do curso da ação penal (Incidente de Insanidade 8001572-60.2024.8.05.0174, ID 499655659). 8. Retomada a marcha processual, foi designada Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 08/07/2025 (Processo Principal 8001376-90.2024.8.05.0174, ID 502751092). O ato foi redesignado e, posteriormente, teve continuidade em assentada designada para 22/08/2025, visando a oitiva das testemunhas faltantes e o interrogatório da ré (Processo Principal 8001376-90.2024.8.05.0174, IDs 508290752, 512955136 e 515954062). 9. Atualmente, os autos encontram-se em fase final de instrução/julgamento, tendo designada audiência para o dia em 17/12/2025 (Processo Principal 8001376-90.2024.8.05.0174, ID 520952024). 10. Por derradeiro, no que tange às alegações veiculadas na impetração, cumpre salientar que o decurso de prazo, tal como argumentado, decorreu precipuamente do incidente veiculado pela própria defesa do(a) acusado. [...]”. V - Ab initio, quanto às alegativas de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, favorabilidade das condições pessoais e possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas, bem como ao pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, apontando que a paciente é genitora e responsável pela subsistência de duas crianças menores de 12 anos, além de possuir transtornos psicológicos, estas não merecem ser conhecidas, eis que consubstanciam matéria já trazida a esta Corte, quando do julgamento de mandamus anteriormente impetrado em benefício da Paciente (Habeas Corpus sob nº 8071862-40.2024.8.05.0000), tendo a ordem sido, na ocasião, conhecida e denegada, à unanimidade, em sessão realizada em 04/02/2025. VI - No que tange à alegativa de desfundamentação da decisão de manutenção da prisão preventiva, esta não merece prosperar. VII - Digno de registro que, na ocasião do julgamento do Habeas Corpus n° 8071862-40.2024.8.05.0000, anteriormente impetrado em benefício da paciente, esta Corte reconheceu a idoneidade das razões justificadoras da decretação da segregação cautelar, sendo constatada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito. VIII - Ademais, em razão da interposição de Recurso Ordinário contra o referido Acórdão, o decreto constritor primevo fora objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC n° 211551 - BA (2025/0050583-1), oportunidade em que foi ratificada sua idoneidade. IX - Posteriormente, em decisão proferida em 26/08/2025, a Magistrada a quo reexaminou a necessidade da segregação da paciente, oportunidade na qual manteve a constrição cautelar. X - Da leitura do decisio vergastado, verifica-se que a Magistrada a quo menciona a inexistência de qualquer alteração fática ou jurídica a justificar a necessidade de revogação da prisão preventiva, ratificando a motivação declinada anteriormente. Assim, considerando que as circunstâncias que justificaram a segregação preventiva da paciente já foram analisadas por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, e ainda não se exauriram definitivamente, tendo sido, inclusive, ratificadas pelo Juízo de Origem em decisão recente, resta demonstrada a imperiosidade da manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem pública, não havendo que se falar, outrossim, em ausência de contemporaneidade da custódia. XI - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido à paciente a ser sanado em sede do presente remédio heroico. XII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. XIII – Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8071772-95.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Muritiba/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Danilo da Conceição Silva (OAB/BA 29.790), como Paciente, Jeane Nunes da Conceição de Carvalho e, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Muritiba/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM, fazendo-o pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.